Tribunal: STF
Processo: Pet 9842
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de relatório produzido pela Polícia Federal, nos autos do Registro Especial 2021.0059778 (eDoc. 6, fls. 149-176), “iniciado a partir de comunicação formulada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao Exmo. Sr. Ministro relator Alexandre de Moraes”, instaurado para “apurar autoria, materialidade e circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 29 de julho de 2021, em que o Exmo. Sr. Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO realizou uma transmissão ao vivo (live), acompanhado do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça, ANDERSON GUSTAVO TORRES, e outras pessoas, com a finalidade de apresentar o que seriam indícios da ocorrência de fraudes e manipulações de votos em eleições, decorrentes de alegadas vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro”.



    Após a realização de diligências, a autoridade policial, identificando “autoria e participação na preparação e difusão de informações sabidamente falsas”, representou nos termos seguintes:



    “a) que autorize a separação deste evento e subsequente apensamento do presente procedimento ao INQ nº 4874, a fim de que se promova a utilização e a interpretação dos dados referentes ao modo de agir aqui identificado no contexto de atuação da suposta organização criminosa que ali se encontra sob escrutínio, conforme hipótese criminal apresentada;



    b) que determine a extração de cópias do presente procedimento para envio ao Tribunal Superior Eleitoral, em relação à repercussão dos fatos em sua alçada (inquérito administrativo nº 0600371-71.2021.6.00.000); à Controladoria-Geral da União, para providências em relação à conduta dos agentes públicos; e ao Ministério Público Federal para avaliação quanto à possível repercussão do evento em tipos administrativos previstos na lei nº 8429/1992.”



    Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo (a) indeferimento do pedido de reconsideração formulado pelo Presidente da República; e (b) pelo acolhimento dos requerimentos formulados pela autoridade policial.



    Em decisão de 14/2/2022, foi determinado (a) o compartilhamento integral desta Pet. 9.842/DF com o Inq. 4.874/DF, ambos de minha relatoria; (b) o compartilhamento e envio de cópias ao Tribunal Superior Eleitoral para fins de instrução do inquérito administrativo nº 0600371-71.2021.6.00.000; e (c) a imediata abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para que, nos termos do art. 46 do Código de Processo Penal, se manifestasse sobre o relatório apresentado pela Polícia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias (eDoc. 10).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela juntada desta Pet 9842 ao INQ 4874, a fim de que a análise conjunta dos elementos de informação colhidos em ambas as investigações subsidie da melhor forma e fundamente o juízo de convencimento do titular privativo da ação penal” (eDoc. 14).



    Além disso, em 28/3/2022, a Pet 9.833, inicialmente distribuída à Relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, foi a mim redistribuída, em razão da existência de conexão fático-probatória com os autos do Inq. 4.781 (art. 76, I, do CPP).



    Em ofício encaminhado à Presidência, assim destaquei em relação à referida Pet 9.833 (eDoc. 21 daqueles autos):



    “Como se vê, os fatos noticiados, que dizem respeito à live do Presidente da República JAIR BOLSONARO realizada no dia 29/7/2021, e também exibida na TV Brasil, são conexos aos fatos analisados na Pet 9.842/DF, de minha relatoria, o que configura a conexão prevista no art. 76, I, do CPP ("se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras"). 



    A referida Pet 9.842/DF, a seu turno, foi distribuída por prevenção ao Inq. 4.781/DF, nos termos da decisão proferida em 4/8/2021 e acima transcrita, em razão da conexão dos fatos noticiados com a investigação mais ampla conduzida no inquérito mencionado”.



    É o breve relato. DECIDO.



    O Inq. 4.874/DF foi instaurado, após determinação nos autos do Inq 4.828/DF, de minha relatoria, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei n. 7.170/1983 (então vigente); art. 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/1990; art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 e art. 1º, da Lei n. 9.613/1998. 



    A presente investigação, por sua vez, foi iniciada com o acolhimento de notitia criminis encaminhada pelo Tribunal Superior Eleitoral e determinei a instauração de imediata investigação em face das condutas do Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, sendo autuada esta Pet 9.842 para este fim, distribuída por prevenção ao Inquérito 4.781/DF, de minha relatoria.



    Por meio da decisão proferida em 14/2/2022, reputei pertinente o requerimento de compartilhamento realizado pela autoridade policial e encampado pela Procuradoria-Geral da República, notadamente, em razão da identidade de agentes investigados nestes autos e da semelhança do modus operandi das condutas aqui analisadas com as apuradas no Inquérito 4.874/DF, ambos de minha relatoria, pois é pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).



    Foi verificada, igualmente, a pertinência do requerimento de extração de cópias do presente procedimento para envio ao Tribunal Superior Eleitoral, em relação à repercussão dos fatos em sua alçada (inquérito administrativo nº 0600371-71.2021.6.00.000), sob a presidência do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corregedor Geral Eleitoral. A Polícia Federal realizou diversas diligências e concluiu que os elementos de interesse obtidos durante a investigação corroboram a essência da forma de atuar desse grupo de pessoas, em convergência com o modo de agir já apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral por ocasião do inquérito administrativo instaurado também em decorrência da promoção da live. 



    Em sua última manifestação, a Procuradoria-Geral da República assim consignou:



    “O artigo 46 do Código de Processo Penal, dispositivo legal mencionado na determinação judicial constante do item ‘c’ da fl. 272, dispõe sobre o prazo para oferecimento de denúncia pelo Ministério Público após o recebimento do inquérito policial.



    Apesar de a autoridade policial afirmar que a investigação ‘permitiu identificar a atuação direta e relevante do Exmo. Sr. Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO na promoção da ação de desinformação’(fl. 179), o relatório é expresso em consignar que ‘o estudo do evento de maneira isolada tem o potencial de retirar a contextualização’ (fl. 180).



    A fim de comprovar a necessidade de análise contextualizada do fato em apuração com os elementos colhidos no bojo do INQ 4.784, assim se manifestou a autoridade policial: 



    No lugar de procurar inserir o fato isolado em algum tipo penal que pode não mais subsistir com o decurso da vacatio, interessa mais à atuação do Estado compreender e correlacionar o fato no contexto de atuação de uma suposta organização criminosa que está em operação, escopo do INQ n° 4874, especialmente porque, neste caso específico, há indicação de autoria, apresentação do modo de agir dos participantes e constatação da vontade livre e consciente na produção e/ou difusão de notícias não verdadeiras, convergentes com a hipótese criminal noticiada.(fl. 180) 



    Ao final, propõe no item ‘a’ da fl. 180 o apensamento desta Petição ao INQ 4874.



    Também entendendo pela complexidade da investigação e a conexão com o INQ 4874, a decisão que determinou a instauração desta Petição sigilosa, por diversas vezes, afirma que as investigações ‘indicaram a existência de uma associação criminosa, denominada ‘Gabinete do Ódio’, dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, às autoridades e às Instituições’ (fl. 184). Consigna, ainda, que ‘o material apreendido e analisado no Inquérito 4828 trouxe importantes elementos probatórios a demonstrar uma possível organização criminosa, que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas’ (fl. 185). Estabelece, igualmente, a ‘absoluta semelhança no modus operandi nos Inquéritos 4.828 e 4.781’ (fl. 186).



    Quanto ao eventual financiamento da suposta organização criminosa, essa decisão é explícita em afirmar a necessidade de “maiores investigações, que estão sendo realizadas no Inquérito 4.874” (fl. 186). 



    E mais, essa decisão estabeleceu que: 



    (…) não há dúvidas de que as condutas do Presidente da República insinuaram a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE, utilizando-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário, o Estado de Direito e a Democracia; revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa - identificada no presente Inquérito 4781 e no Inquérito 4874 - que, ilicitamente, contribuiu para a disseminação das notícias fraudulentas sobre as condutas dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e contra o sistema de votação no Brasil, tais como as constantes na live do dia 29/7/2021, objeto da notícia crime (fls. 195/196). 



    Essa decisão faz, ainda, referência a documentos que, apesar de aparentemente possuírem pertinência com os fatos apurados nesta Petição, não constam destes autos. A título de exemplo, menciona-se o Relatório da Atlantic Council, o qual comprovaria o envolvimento de agentes políticos em um núcleo de divulgação de mensagens falsas ou com discursos de ódio (fl. 187). 



    Por fim, ciente da imprescindibilidade de apreciação conjunta dos fatos em análise, esta Procuradoria-Geral da República emitiu parecer favorável às proposições apresentadas pela autoridade policial no Relatório Policial, em especial a juntada desta Pet 9842 ao INQ 4874, o que foi acolhido por Vossa Excelência”.



    Como se vê, os elementos de prova colhidos nesta Pet incidental, instaurada para apuração dos fatos envolvendo a live realizada pelo Presidente da República na data de 29/7/2021, devem ser analisados em conjunto com a investigação principal conduzida no Inq 4.874/DF, cujo objeto é uma organização criminosa complexa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político, com objetivo de atacar o Estado Democrático de Direito.



    Esse entendimento deve ser aplicado, de forma idêntica, à Pet 9.833/DF, por tratar dos mesmos fatos atribuídos ao Presidente da República.



    Diante do exposto, DETERMINO O APENSAMENTO DESTA PET 9.842/DF, E TAMBÉM DA PET 9.833/DF, AMBAS DE MINHA RELATORIA, AO INQUÉRITO 4.874/DF, nos termos requeridos pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República.



    À Secretaria para as providências.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente